Tribunal: CARF
Processo: 10410.724252/2018-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.724252/2018-97
ACÓRDÃO
2301-011.344 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLSON TORRES ASSUMPÇÃO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Havendo comprovação da natureza jurídica dos rendimentos recebidos,
como tributáveis, deve ser mantida a regular tributação.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
NÃO COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF indicados na
Declaração de Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência. Cabe
ao contribuinte fazer a comprovação adequada, podendo ser exigidos
outros elementos necessários à comprovação do pagamento ou da efetiva
prestação dos serviços, para verificação da autoridade fiscal. A falta de
comprovação com documentação pertinente mantém a glosa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.344 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724252/2018-97
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação Fiscal de lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física – IRPF, fls. 47/52, relativa ao ano calendário de 2013, exercício de 2014.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas:
lançamento.
a) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no montante de R$
135.268,69. Na apuração do imposto devido foi compensado o IRRF sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 7.798,16.
b) Dedução indevida de despesas médicas, glosa do valor de R$ 33.216,27.
c) Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, glosa do montante
de R$ 10.894,54. O crédito tributário e o enquadramento legal constam da notificação de
Cientificado do lançamento, em 25/10/2018 (fl. 54), e inconformado, apresentou o sujeito passivo
a impugnação, de fls. 4/6, em 05/11/2018 (fl.2) juntamente com demais documentos, conforme as
razões ali expostas.

De acordo com as fls. 62/67 foi lavrado um primeiro Despacho Decisório no
867/2019 pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Caruaru, determinando a manutenção
parcial da notificação de lançamento de fls. 47/52.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.344 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724252/2018-97
3
Em decorrência disso, a fiscalização cancelou toda a omissão de rendimentos de R$
135.268,69, manteve integralmente a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
de R$ 7.798,16 e, parcialmente a dedução indevida de despesas médicas (fls. 65).
Após ciência do Despacho Decisório acima (fls. 119), o contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade (fls. 71 e 73), juntamente com documentos (fls. 75/118).
Sobreveio um segundo despacho (fls. 125/126) - Despacho no 301, proferido pela
DRJ, com o seu cumprimento, de fls. 130/134, em que foi emitido um terceiro Despacho Decisório
no 0011, de 03/01/2020 (fls. 137/138), cancelando-se integralmente a infração de compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte de R$ 7.798,16, além do valor do imposto
suplementar, reconhecendo-se o direito à restituição de R$ 3.204,05, com os devidos acréscimos
legais.
Cientificado do terceiro Despacho Decisório no 0011/2020, o interessado
apresentou nova manifestação de inconformidade (fls. 141/145), por intermédio de seu
procurador (fl.146), juntando documentos (fls. 149/180).
Em razão disso, o processo foi encaminhado novamente para julgamento (fls. 182).
Dessa forma, sobreveio o acórdão de fls. 183/190, julgando parcialmente
procedente a impugnação, para o fim de alterar o saldo de imposto a restituir de R$ 3.204,05 para
R$ 4.469,45, com os devidos acréscimos legais, abatendo-se qualquer parcela por ventura já
restituída.
A decisão de piso (fls. 187) apontou que “não está no ombro da DRJ praticar a
revisão de ofício, não sendo possível analisar s rendimentos tributáveis declarados pelo autuado.”
E, que “além disso, é imperativo observar que o instituto da revisão de ofício, previsto no art. 149
do Código tributário Nacional - CTN, é de responsabilidade da Delegacia da Receita Federal do
Brasil que jurisdiciona o contribuinte.”
Ato contínuo, foi interposto pelo recorrente o recurso voluntário (fls. 195/198),
alegando que:
a) Da Universidade Federal de Alagoas, foi excluída apenas a parcela de R$
57.494,90, de um total de rendimentos de R$ 244.807,61, restando ainda excluir
R$ 187.312,71 do total dos rendimentos, de R$ 312.923,09, que,
equivocadamente,
o
contribuinte
incluíra
no
quadro
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR, da DIRPF/2014.
b) Da AL Previdência, paradoxalmente, manteve-se tributado o rendimento de R$
48.775,21, que, equivocadamente, o contribuinte incluíra no quadro
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR, da
DIRPF/2014, apesar de no procedimento fiscal ter sido reconhecido como isento
e, consequentemente, de ter sido excluído do Lançamento Suplementar o
rendimento de R$ 58.530,24. Assim, RESTA EXCLUI-LO da totalidade dos
rendimentos, de R$ 312.923,09;
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.344 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724252/2018-97
4
c) Da Secretaria de Assistência Social, manteve-se tributada a importância de R$
19.243,75, que, equivocadamente, o contribuinte incluíra no quadro
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR, da
DIRPF/2014, mesmo tendo o Fisco considerado isenta tal importância. Portanto,
deve ser excluída da totalidade dos rendimentos, de R$ 312.923,09, a
importância de R$ 19.243,75.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade. Portanto,
dele conheço.
Em que pesem as alegações do recorrente, sobre o item (C ) acima, esclareço os
seguintes pontos:
Da análise de fls. 85 que se trata de DIRPF retificadora de 2013/2014, em que o
recorrente junta aos autos, bem como de sua manifestação de inconformidade (fls. 71), o
recorrente expressamente havia declarado que os rendimentos de R$ 19.243,55, recebidos da
fonte pagadora SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, se referem a aluguel de imóvel
(fls. 71). Inclusive, havia já oferecido à tributação. Destaco:

Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.344 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724252/2018-97
5

Dessas forma, pelas mesmas razões trazidas na decisão de piso, conforme o art.
114, §12, I, do novo RICARF, mantenho:
(i)
a tributação dos rendimentos declarados no valor de R$ 312.923,09;
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.344 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724252/2018-97
6
(ii)
a glosa de deduções indevidas de despesas médicas no valor de R$
24.444,21, perfazendo a base de cálculo já apurada no acórdão no valor de
R$ 251.394,21 (fls. 189);
(iii)
o imposto a restituir no valor de R$ 4.469,45, com os devidos acréscimos
legais e dedução de eventual parcela já restituída.
Conclusão
Pelas razões acima, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 210
DF CARF MF
Original